Tribunal: TJDFT
Processo: 0716617-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716617-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLETO GALDINO DA SILVA FILHO AGRAVADO: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CLETO GALDINO DA SILVA FILHO contra decisão proferida em cumprimento de sentença no 0704640-47.2021.8.07.0018, em que contende com CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA. A decisão agravada indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (ID no 191204564): “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA em desfavor de CLETO GALDINO DA SILVA FILHO, ambos qualificados nos autos. Por intermédio da decisão id. 176256012 foi determinado bloqueio via SISBAJUD de valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor. Este Juízo procedeu à penhora, via Sistema SISBAJUD, do montante de R$ 1.161,99, existente em contas bancárias de titularidade do executado, consoante documento de id. 177269559. A decisão de id. 177287214 informa que as consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD restaram infrutíferas. Através da petição de id. 181928338 o exequente adverte que foi bloqueado saldo no valor de R$1.161,99 e requer a expedição de alvará de transferência. Ato contínuo, a decisão de id. 183650728 determinou a intimação do executado da penhora. O executado se manifestou nos autos impugnando a penhora com o argumento que a decisão que considerou infrutífera a penhora no ID 177287214 precluiu. Devidamente intimado, o exequente refutou as alegações apresentas pelo executado. Decido. A decisão que considerou a penhora infrutífera contém erro material decorrente de equívoco do juízo. Sendo uma decisão que contém erro material, não se pode imputar ao autor uma preclusão, tendo em vista que o autor também foi induzido a erro pela decisão. Tanto que, com diligência, o exequente compareceu aos autos apontando o erro material, informando que o bloqueio foi frutífero. Dessa forma, no momento em que se verificou o erro material, o juízo reparou a decisão praticando o ato processual da maneira correta. Assim, não há que se falar em preclusão da decisão de id. 177287214. Ante o exposto, REJEITO a Impugnação e mantenho a penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de transferência dos valores bloqueados nos autos de id. 177269559. Ficam as partes intimadas.” Nas razões do recurso, o agravante pede o deferimento da tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora dos valores construtos na conta corrente do agravante. Narra que o magistrado considerou infrutífera a penhora no ID 177287214 de origem, determinando ao exequente a adoção de outras providencias executivas. O exequente não recorreu da decisão que declarou infrutífera a pesquisa SISBAJUD e requereu que o executado nomeasse bens à penhora sob pena de multa. Defende que a decisão que declarou infrutífera a pesquisa BACENJUD transitou em julgado. Assim, pleiteou a desconstituição da penhora levada a efeito, mas ignorada pelo credor, que deixou passar in albis o prazo para demonstrar seu interesse na mesma. Na decisão agravada, o magistrado alegou erro material e o corrigiu de ofício. Defende que, para o magistrado, ocorreu a preclusão pro judicato e, para a parte, a preclusão consumativa, de modo que o transcurso do prazo implicou em desinteresse na penhora efetivada. Requer a desconstituição da penhora. É o relatório. O recurso está apto ao processamento. É tempestivo e dispensa o recolhimento de preparo ante à gratuidade de justiça deferida. Além disso, por serem autos eletrônicos, é dispensada a juntada de cópias das peças processuais (art. 1.017 do CPC). Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, o cumprimento de sentença apresentado está embasado em sentença de parcial procedência proferida em ação de despejo liminar com cobrança de aluguéis, na qual o devedor foi condenado ao pagamento do débito contratual de R$ 9.069,39, que, atualizado, passou a perfazer a monta de R$12.598,89 (ID 162323651). Determinada a pesquisa de ativos nos sistemas informatizados do Tribunal, o magistrado, equivocadamente, verificou que as consultas restaram infrutíferas (ID no 177287214): “Em análise à resposta da pesquisa, verifico que as consultas aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD restaram infrutíferas. Desta feita, concedo derradeira oportunidade para que o credor indique bens de devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 (cinco) dias.” O exequente apenas requereu que o executado nomeasse bens à penhora sob pena de multa (ID no 177789065). O executado foi intimado a indicar quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora, sob pena cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça com aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, Parágrafo único do CPC (ID no178045560). Em resposta, requereu o desbloqueio do valor de R$1.161,99 (ID no 181928338). Na decisão de ID no 183650728, o magistrado determinou efetivada em penhora o bloqueio realizado e promoveu a transferência do valor bloqueado para conta a disposição do Juízo. A impugnação do executado (ID no 187537911) restou indeferida na decisão ora agravada. O magistrado ressaltou que, por conter erro material, a decisão proferida não pode imputar preclusão ao autor, que também foi induzido a erro. Esclareceu que, quando verificou o erro material, reparou a decisão e praticou o ato processual da maneira correta. Assim, a decisão eivada de erro material que declarou infrutífera a pesquisa de bens não tem o condão de acarretar prejuízo ao exequente que, e virtude da própria decisão, foi levado a erro. Cumpre ressaltar que, em consonância com o art. 6o do Código de Processo Civil, “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Desta feita, o executado foi intimado a indicar quais são e onde se encontram seus bens passíveis de penhora e, ao invés de indicar o erro material na decisão proferida, requereu o desbloqueio dos valores. Ao assim proceder, restou evidente o erro material, que foi prontamente corrigido pelo magistrado, não havendo que se falar em preclusão porquanto a correção de erro material é matéria de ordem pública cognoscível de ofício, de acordo com o art. 494, I, do CPC. Nesse sentido é o precedente: “AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS EM FAVOR DE AMBAS AS PARTES. CONSTATAÇÃO DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO. ERRO MATERIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REVOGAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR PARA CORREÇÃO. POSSIBLIDADE. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, por exegese do art. 494, I, do CPC. 2. No caso, o Juízo de origem constatou erro material no que se refere aos montantes devidos às partes. Extrai-se dos autos originários que as agravadas pagaram a parte que caberia aos agravantes quanto ao ITCD e custas e deixaram de receber valores referentes aos aluguéis dos dois imóveis, os quais não foram pagos pelos agravantes. As benfeitorias dos imóveis foram compensadas com esses valores pagos pelas agravadas, bem como pelos valores que ainda precisam receber a título de aluguel. O título executivo é claro no sentido de que os valores devidos às agravadas superam, em muito, os valores devidos aos agravantes, o que ficou confirmado após a liquidação. A decisão agravada constatou os erros de cálculo pregressos e acolheu o cálculo elaborado por contador particular. 3. Além disso, o art. 1.018, § 1o, do CPC permite o juízo de retratação em agravo de instrumento, de maneira que a decisão agravada poderá ser revogada, fazendo com que o Agravo de Instrumento interposto perca seu objeto e tornando desnecessário seu julgamento pelo Tribunal. 4. Na hipótese, a decisão que rejeitou à impugnação ao cumprimento de sentença foi objeto de recurso de agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000. O decisum tratava acerca de qual das partes teria dinheiro a receber depois da compensação dos créditos que agravantes e agravadas possuíam. Após apreciação do pedido liminar no referido recurso, foi proferida a decisão ora agravada que, em juízo de retratação, ante o reconhecimento de erro material, revogou a decisão anterior, o que prejudicou o julgamento definitivo do agravo de instrumento n. 0738636-90.2021.8.07.0000. 5. Desse modo, a previsão legal de retração da decisão agravada também afasta a alegada ocorrência da preclusão pro judicato. 6. Assinale-se, ainda, que a rejeição da impugnação não inibe o Juízo de, na eventual constatação de discrepância entre a memória de cálculo e o título executivo judicial, enviar os autos ao contador para esclarecimentos e observância ao princípio da fidelidade entre aquela e este, com correção de eventuais erros materiais. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (07116255220228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 8/9/2022). Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de abril de 2024 14:15:52. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador